Tribunal: TJMT
Processo: 1025904-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025904-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AFONSO VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores.
Redistribua-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges